Tribunal: TJMT
Processo: 1048227-92.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048227-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RHONEY DE CAMARGO BRANDAO - CPF: 044.418.371-00 (APELADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), ANA LAURA RIBEIRO MARCAL - CPF: 055.143.231-45 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. DECRETO 691/2016. PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por instituições financeiras contra sentença que limitou os descontos consignados em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração líquida do autor, sob o fundamento de superendividamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber:

(i) se a limitação de 30% é aplicável ao caso em face das peculiaridades legais que regulam as consignações para servidores militares;

(
ii
) se os contratos firmados observaram os limites previstos na legislação específica e garantiram o mínimo existencial ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. As consignações realizadas pelas instituições financeiras respeitaram o limite de 70% da remuneração líquida do consumidor, conforme estabelecido no Decreto n. 691/2016.

4. O apelado não demonstrou que as dívidas comprometeram o mínimo existencial previsto no Decreto n. 11.150/2022.

5. Ausência de elementos probatórios que indiquem superendividamento ou ilegalidade nos contratos firmados.

6. A norma específica aplicável a servidores militares prevalece sobre as disposições gerais, não se justificando a aplicação genérica de limitação a 30% dos vencimentos líquidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação providos. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. O limite de comprometimento de renda líquida de até 70% para consignações em folha, previsto no Decreto n. 691/2016, aplica-se aos servidores militares, desde que assegurado o mínimo existencial.

2. A configuração do superendividamento exige comprovação objetiva da violação ao mínimo existencial e à boa-fé do consumidor, nos termos da Lei n. 14.181/2021.
"

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1º, III;
CDC, art.
54-A; Decreto n. 691/2016; Decreto n. 11.150/2022; Lei n. 14.181/2021,
arts
. 104-A e 104-B; CPC/2015, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.832.391, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 14/05/2019; TJMT, Apelação Cível n. 1001451-97.2024.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se dos recursos de apelação interpostos por
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
e
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a sentença proferida pela Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito
Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Repactuação de
Dívidas (Superendividamento) n. 1048227-92.2023.8.11.0041, ajuizada por
RHONEY DE CAMARGO BRANDÃO
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, determinando a limitação dos descontos consignados em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração líquida do autor e indeferindo o pedido de indenização por danos morais, com custas processuais rateadas entre as partes e honorários advocatícios arcados por cada parte em favor de seus respectivos advogados

(ID. 245432704).

Em suas razões,
o
apelante
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA
alega que a sentença foi genérica, desconsiderou a legislação específica aplicável, incluindo o Decreto n. 691/2016, e ignorou os documentos apresentados pela defesa, que comprovariam a regularidade das consignações (ID. 245432707).

Também interpôs recurso de apelação a
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE
DE CRÉDITO DIRETO S/
A
, alegando que a sentença desconsiderou o limit
e de 70% previsto no Decreto n.
691/2016 e impôs uma limitação genérica e indevida de 3
0%, sem fundamentação adequada, bem
como que
a sentença não analisou as provas apresentadas pela Apelante e que o autor estava ciente dos termos dos contratos firmados, não havendo violação do mínimo existencial ou qualquer ato ilícito por parte da empresa (ID. 245432713).

De igual modo,
o

ITAÚ UNIBANCO S/A
interpôs seu apelo
argumentando que a decisão foi equivocada ao aplicar a limitação de 30% sem observar os requisitos da Lei n
.
14.181/2021, que exige apresentação de plano de pagamento pelo consumidor
superend
ividado
, a
leg
ando
ainda qu
e a sentença violou o Decreto n.
691/2016, que autoriza o comprometimento de até 70% da remuneração líquida para consignações,
de forma

que a limitação imposta pela decisão não é amparada na legislação específica aplicável aos servidores m
ilitares (ID. 245432716
).

Por sua vez, o
apelado
RHONEY DE CAMARGO BRANDÃO
apresentou contrarrazões no ID. 245432722, rebatendo os argumentos dos Apelantes e sustentando que a sentença está fundamentada de forma clara e específica, aplicando corretamente a Lei n. 14.181/2021, especialmente quanto à limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do autor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Afirmou
, ainda,
que os argumentos dos Apelantes carecem de respaldo jurídico e não
demonstram
violação da legislação vigente, razão pela qual pugna pelo desprovimento dos recursos.

Os recursos são tempestivos
(ID. 245432721 e ID. 245432712)
e foram devidamente preparados (ID. 246443680).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Apelantes pretendem o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a limitação dos descontos consignados em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração líquida do Apelado, com a aplicação do Decreto n
.
691/2016, que autoriza o comprometimento de até 70% dos vencimentos líquidos, e para reconhecer a regularidade das contratações pactuadas, considerando que não houve comprovação de superendividamento ou violação ao mínimo existencial, conforme os documentos e argumentos apresentados nos autos.

Do cotejo dos autos constato que, de fato, os recursos comportam provimento. Vejamos.

Constou da sentença objurgada, no que
pertine
:

“(...) Compulsando os autos, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental, a ser
acostadas
pelas partes, no prazo delineados na Lei Processual Civil, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de Processo Civil. Assim, inviável a inversão o ônus da prova.

Cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que as partes
acostaram
documentos idôneos ao julgamento do feito.

I
-

DA PRELIMINARES

Referente à impugnação a gratuidade de Justiça, compulsando os autos, nota-se que a requerente faz jus a tal benesse, o que foi comprovado por meio do documento pertinente.

Além do mais, discordando o requerido da referida concessão, deveria ter interposto o recurso cabível à época, o que não foi feito. Assim, preclusa está tal questão, razão pela qual rejeito.

Não há que se considerar a alegação de inépcia da inicial por ausência de interesse de agir em face da inocorrência de pretensão resistida, eis que não é uma obrigatoriedade avençar extrajudicialmente com o requerido e/ou informar que pretende demandar com o referido, haja vista que a parte demandante possui autonomia para decidir como buscar seu direito, qual entende por lesado. E em consonância ao
trinômio necessidade-utilidade-adequação
, rejeito a referida arguição do requerido.

No que se refere
a
arguição de ausência de condições da ação/falta de interesse de agir e carência da ação, a parte autora pretende alterar cláusulas contratuais que entende abusivas, posto que trata de matéria de direito, inexistindo a inépcia da inicial como sustentada pelo requerido.

II
-
DO MÉRITO

Analisando os termos da inicial apesar de intitular em ação de superendividamento, a pretensão da parte autora é a limitação de descontos em folha de pagamento em 30% de seu salário, como ali postulado em tutela e mérito.

O Superendividamento é a situação de um indivíduo de boa-fé que não tem condições de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, consoante preceitua o art. 54-A, § 1º, do CDC, qual define esse conceito com olhos no consumidor, ou seja, pessoa física, qual deve ser MANIFESTA.

Sabemos que apesar dos requeridos alegarem ser aceitável o comprometimento da renda do servidor público federal em 70%, tenho que, no presente caso, merece aplicação da limitação a 30% como reconhecido pelos Tribunais para outras categorias
.

Ora, analisando o feito, verifico no id nº 137190958-pág. 03, que percebe mensalmente 7.501,13+R$450,00 alimentação, totalizando
R$7.951,13
, sendo que jornada extraordinária não deverá em entrar no cômputo
pois
é esporádico.

Ainda, com os descontos obrigatórios de R$1.748,87 (R$787,61 de contribuição social e R$961,26 de IR), resta um saldo líquido de R$ 6.202,26. Assim, seu salário poderia ser comprometido com descontos em folha de pagamento
apenas no montante de R$ 1.860,68 a título de margem em 30% do salário
.

Ocorre que,
os descontos mensais perfazem a quantia de R$3.443,56
, quando deveria ser no patamar de R$1.860,68, merecendo, assim,
o acolhimento da readequação dos descontos no patamar de 30% do salário líquido do autor
.

Em que pese
as
alegações dos requeridos, em momento algum demonstraram anuência do Órgão Empregador com liberação de margem, requisito essencial para empréstimos consignados, pois o documento por ele acostado, não demonstra o percentual que o Órgão Empregador deliberou de margem para empréstimo da parte autora.

Assim,
a limitação em 30% é a que melhor atende aos postulados da dignidade da pessoa humana, ainda que haja norma permitindo o comprometimento de até 70% dos seus proventos, como salientaram os requeridos
.

É importante analisar que pode haver discrepância nos julgados, sendo ainda mais necessário, por tudo isso, a análise do caso concreto em busca da melhor solução para o quadro aflitivo de dívidas, devendo haver a redução dos descontos para que seja condizente com o princípio da dignidade da pessoa humana, em prestígio ao princípio da isonomia e da sobrevivência digna, cuja limitação dos descontos efetuados diretamente em folha de pagamento são
admitidos
, a fim de evitar a expropriação do salário.

Desta feita,
existindo vários empréstimos contratados em nome da autora, a soma dos descontos de todos eles não pode ultrapassar o limite de 30%
dos vencimentos líquidos desta
,
sob pena
de lhe causar a completa impossibilidade de subsistência.

Referente ao pedido de revisão de taxas de juros utilizadas pelos requeridos
, tenho
que não merecem guarida, haja vista a que se trata de readequação de patamar de desconto, não havendo comprovação de exorbitância.

O mesmo
aplica-se em relação
a
restrição cadastral, havendo mora, devida é a anotação, valendo o credor de seu exercício regular de direito, assim, evidente que o pedido de abstenção não deve prosperar.

No que tange ao pedido de indenização, entendo indevida diante da não caracterização de ato ilícito.

Somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais
sejam,
o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

Sabemos que o princípio da reparação civil, quando há violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil Brasileira. Assim, não vejo a prática de qualquer ato ilícito por parte do Requerido. Ora, a Parte Requerente firmou de livre e espontânea vontade os contratos pactuados entre as partes.

Incabível o pedido da autora para consignação mensal dos valores concernentes as parcelas, quais devem ser descontadas pelo órgão pagador nos termos aqui decididos.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) e ACOLHO em parte o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para
proceder
a
redução das parcelas dos descontos mensais em folha de pagamento no patamar de 30%
. Oficie-se o órgão empregador para proceder tal redução em todos os contratos aqui discutidos, pois o total das parcelas descontadas de todos não poderão extrapolar tal patamar.

Custas e despesas processuais
pro-rata
, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.”
(ID. 245432704).

Como visto, p
ara comprovar a sua situação,
o

A
pelante
alega
que é
policial militar
e aufere renda líquida de
R$
7.501,13
, sendo que
o valor total dos encargos financeiros mensais referentes aos contratos celebrados junto aos
A
pela
ntes
totaliza
o valor de
R$
5.192,43
,
o que corresponderia a quase
6
0%
de sua renda líquida.

Pois bem.

É
cediço que, c
om o advento da Lei n.

14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o §

1º do art. 54, do CDC traz o conceito de superendividamento, veja:
“
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
”
.

Contudo,
o Decreto n. 691/2016, consolidado pelo Decreto n. 257/2023, regulamenta as consignações em folha de pagamento para servidores públicos militares, como na espécie, estabelecendo que o comprometimento máximo da renda líquida
pode
chegar a 70%, desde que assegurado o mínimo de 30% ao servidor.

Sobre a matéria, é preciso assentar que tal norma específica prevalece sobre regras gerais aplicáveis a outras categorias, considerando a peculiaridade da atividade militar e a autonomia administrativa de seus órgãos pagadores.

Nessa esteira, os Apelantes demonstraram que as consignações foram realizadas dentro do limite de 70% da renda líquida do Apelado, conforme documentação juntada pelo próprio autor. Assim, não há que se falar em violação da margem consignável ou em necessidade de limitação genérica a 30% dos rendimentos.

Por sua vez, o Apelado não demonstrou que suas dívidas comprometeram o mínimo existencial de R$ 600,00
, previsto no art. 3º do Decreto n. 11.150/2022
, sendo certo que os descontos consignados, ainda que expressivos, respeitaram a regulamentação prevista no Decreto n. 691/2016 e garantiram o valor mínimo de subsistência.

A propósito, o Apelado também não comprovou a impossibilidade de renegociar suas dívidas, limitando-se a alegações genéricas de desequilíbrio financeiro.

Frise-se que os contratos firmados entre as partes foram celebrados de forma regular, com o consentimento do Apelado, que tinha plena ciência de seus termos e condições, não havendo nos autos elementos que indiquem abusividade, violação ao mínimo existencial ou ilegalidade nos contratos, mas, ao contrário, os Apelantes demonstraram o respeito aos limites legais e à margem consignável,
inexistindo
fundamento
plausível
para a intervenção judicial na forma requerida.

Assim,
ao contrário do que constou
na sentença
vergastada
, da análise dos autos é possível verificar que a soma dos descontos perpetrados pelas
I
nstituições
F
inanceiras
apelantes
não alcança o limite estipulado em lei.

Logo
, tenho que
não agiu
com o costumeiro acerto
a
d.
M
agistrad
a sentenciante
, pois, de fato,
o

Apelado
não preencheu
o
requisito essencial para
a procedência
da ação, mormente porque as dívidas de consumo por el
e
contraídas
estão dentro da porcentagem legal admitida e
não comprometem o mínimo existencial,
como fartamente demonstrado acima.

De mais a mais, não há demonstração de danos a subsistência d
o

Apelado
, já que, ainda que se trate de parâmetro subjetivo, a experiência demonstra que tal comprometimento não condiz com a intervenção do judiciário para renegociação de todos os débitos livremente contraídos.

Portanto,
forçoso
concluir que não restou comprovada a situação de superendividamento que autoriza
ria
a instauração do procedimento especial previsto nos
arts
.
104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor,
de modo que a sentença deve ser reformada
.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DÍVIDAS QUE SEQUER COMPROMETEM O LIMITE PERCENTUAL PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 -
SOMATÓRIO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESPESAS MENSAIS CORRENTES A COMPROMETER APENAS 57% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL (ART. 3º DO DECRETO N. 11.150/2022
)

- RECURSO DESPROVIDO.
1
. Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio) no processamento da ação inclusive para acessar a fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do
postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de
superendividado
, sem a garantia do mínimo existencial. 2.
Deduzidas da renda líquida do postulante as despesas mensais e as parcelas dos contratos de empréstimos consignados, se sobram valores muito superiores ao indicado no art. 3º do Decreto n. 11.150/2022 como parâmetro básico de o mínimo existencial, é de se manter a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, diante da absoluta falta de interesse processual
. 3. Recurso desprovido.” (TJMT. N.Ú. 1001451-97.2024.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06/11/2024, 2ª Câmara de Direito Privado,
DJe
13/11/2024) (
g.n
.)

“
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
-
COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
-
NÃO COMPROVAÇÃO
-
INAPLICABILIDADE DA LEI
-
EXTINÇÃO
-
INTERESSE PROCESSUAL
-
AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO. Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas,
não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.
”
(
TJMT.
N.U 1038620-55.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
15/05/2024,
DJ
e
15/05/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
-
SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA
-
LEI N. 14.181/21
-
RECURSO NÃO PROVIDO. A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com
requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento.
”
(
TJMT.
N.U 1022085-
51.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
06/03/2024,
DJ
e
10/03/2024)
(
g.n
.)

Diante do
exposto
,
DOU

PROVIMENTO
aos recursos de apelação de
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
e
ITAÚ UNIBANCO S/A
, para reformar integralmente a sentença recorrida,
JULGANDO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial por
RHONEY DE CAMARGO BRANDÃO
, condenando-o ao
pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida no início da lide
(art. 98, § 3º, do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025